Tribunal: TJES
Processo: 5007765-64.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007765-64.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. CONTAGEM DA
VACATIO LEGIS
. VIGÊNCIA A PARTIR DE 13.04.2025. JUÍZO COMPETENTE DEFINIDO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra em face da recusa do Juízo da 2ª Vara da mesma competência em processar o cumprimento de sentença nº 5012837-82.2025.8.08.0048, ajuizado por Anna Paula Silva Santiago contra o Município da Serra. A ação visa ao pagamento de adicional de sobre os 45 dias de férias aos professores municipais com regência de classe, além das diferenças salariais referentes aos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual de sentença coletiva atrai prevenção do juízo que proferiu a sentença; e (ii) estabelecer se a distribuição da ação após 13.04.2025 deve observar a suspensão determinada pelo Ato Normativo TJES nº 82/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a execução individual de sentença coletiva não atrai a prevenção do juízo prolator da sentença, devendo ser livremente distribuída conforme o domicílio do exequente (REsp 1.663.926/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.06.2017).

4. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, publicado em 14.03.2025, fixou prazo de 30 dias para entrada em vigor, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998, iniciando sua vigência, portanto, em 13.04.2025.

5. O art. 9º, parágrafo único, do referido Ato determinou a suspensão da distribuição de novos casos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, por 24 meses ou até a equiparação do acervo processual.

6. A contagem da
vacatio legis
segue regra própria da LC nº 95/1998, sendo inaplicáveis os arts. 219 do CPC, 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 e 66 da Lei nº 9.784/1999, por força do princípio da especialidade normativa.

7. Como a distribuição do cumprimento de sentença ocorreu em 16.04.2025, ou seja, após o início da vigência do ato normativo, deve-se observar a suspensão de distribuição da 1ª Vara, sendo, portanto, competente o Juízo da 2ª Vara.

8. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, ao dispor sobre organização judiciária interna, não possui natureza processual, afastando eventual vício de inconstitucionalidade por invasão da competência legislativa da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito conhecido. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra declarado competente.

Tese de julgamento
:

1. A execução individual de sentença coletiva não gera prevenção do juízo prolator da decisão, devendo observar a livre distribuição com base no domicílio do exequente.

2. A
vacatio legis
dos atos normativos administrativos obedece à contagem estabelecida pela LC nº 95/1998, com vigência no dia subsequente à consumação do prazo de trinta dias.

3. É inaplicável o art. 219 do CPC à contagem do prazo de entrada em vigor de ato normativo administrativo, por não se tratar de prazo processual.

4. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 tem natureza regulamentar-administrativa e, ao disciplinar a distribuição de feitos entre varas da mesma competência, não usurpa competência legislativa da União.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC/2015, art. 219; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 101, I; Constituição Federal, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.663.926/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2017, DJe 16.06.2017; STJ, REsp nº 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015, DJe 30.06.2015; TJES, Conflito de Competência nº 100200058178, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2021, DJ 03.03.2021; TJES, Conflito de Competência nº 100190032779, Tribunal Pleno, j. 15.10.2019, DJ 23.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra em face da remessa pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra dos autos do Cumprimento de Sentença de nº 5012837-82.2025.8.08.0048, ajuizado por
Anna Paula Silva Santiago
em face do
Município de Serra
, cujo objeto é o cumprimento do comando sentencial que reconheceu em favor dos profissionais do magistério municipal em regência de classe, a incidência do adicional de férias na fração de 1/3 (um terço) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, além do direito à diferença salarial relativamente aos últimos cinco anos não atingidos pela prescrição.

O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra declinou da competência, sob o fundamento de que
“não se justifica a distribuição do presente feito a este Juízo, em 16.04.2025, tendo em vista o prazo de eficácia da norma previsto no artigo 16, do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, cujo termo final será o dia 06 de maio de 2025, considerando-se os feriados e pontos facultativos nos dias 17, 18, 21 e 28 de abril de 2025 e nos dias 01 e 02 de maio de 2025.”

Para tanto, adotou a regra do art. 219 do CPC e do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 para contagem dos prazos estabelecidos no Ato Normativo nº 82/2025 desta egrégia Corte de modo que
“apenas a partir de 07 de maio de 2025, estará suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES.”

Por outro lado, ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, ora suscitante, entendeu que
“o Ato 82/2025 cuida de ato normativo interno, de conteúdo eminentemente regulamentar. Assim, não se aplica o regime de contagem de prazos processuais previsto no art. 219 do Código de Processo Civil, porquanto o prazo de 30 dias não se refere à prática de ato processual, mas da vacatio legis da norma administrativa”, e suscitou o presente conflito negativo de competência

Despacho proferido no ID 13763898 no qual fixou-se o juízo suscitante para a resolução, em caráter provisório, das medidas de urgência.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 14859070, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

Examina-se conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, para que se determine o Juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença nº 5012837-82.2025.8.08.0048, ajuizado por Anna Paula Silva Santiago em face do Município de Serra.

Inicialmente, é importante destacar que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor”
. (STJ; REsp n. 1.663.926/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)

Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes: TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058178, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021; STJ, REsp n. 1.501.670/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 30/6/2015; etc.

Adotando a mesma razão de decidir, cito a ementa do seguinte julgado proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos do Conflito de Competência nº 0023839-94.2019.8.08.0000, vejamos: :

"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ, já firmou a tese jurídica de que: a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)
. 2. Nesse diapasão, com base no princípio ubi eadem ratio, ibi idem ius statuendum, a mesma solução deve ser aplicada com relação aos órgãos fracionários de Tribunal, para onde são distribuídos os recursos interpostos em face de decisões proferidas nas execuções individuais.
3. Frise-se, ainda, que, com a execução, inaugura-se uma nova fase procedimental diversa daquela em que se analisa o mérito propriamente dito. A par disso, a prevenção do mesmo Órgão Julgador para apreciação de todos os recursos das execuções individuais da sentença coletiva em questão sobrecarregará uma única Câmara e um único Relator, o que violaria os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, consequentemente, postergaria o julgamento das respectivas demandas
. (...) (TJES, Conflito de competência n.º 100190032779, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J. 15/10/2019, DJ 23/10/2019)".

Analisando os autos, constata-se que a causa de pedir deduzida na petição inicial corresponde à execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Juízo Suscitante), nos autos do Processo nº 0005868-93.2012.8.08.0048.

Todavia, conforme já destacado, referida origem não enseja a prevenção do Juízo que proferiu a sentença, circunstância que, em tese, atrairia a livre distribuição do feito, conforme a regra do domicílio do autor, nos termos dos artigos 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o ponto central da controvérsia reside na eficácia do Ato Normativo TJES nº 82/2025 (publicado no DJe de 14.03.2025), especialmente no que se refere ao artigo 9º, parágrafo único.

Dessa forma, o Excelentíssimo Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no exercício de seu poder regulamentar, expediu o mencionado ato normativo, com o objetivo de implementar o projeto de Secretaria Inteligente nas unidades judiciárias do Juízo da Serra – Comarca da Capital.

Na ocasião, o ato normativo estabeleceu, em seu artigo 9º,
caput
, que:
“A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.”

Ademais, o parágrafo único do artigo 9º dispõe que
“Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo”
. Por sua vez, o artigo 16 do Ato Normativo TJES nº 82/2025 (DJe 14.03.2025) estabelece que o ato entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto à contagem do prazo de
vacatio legis
, prevê o artigo 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998 que:
“A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.”

Assim, considerando que o Ato Normativo TJES nº 82/2025 foi publicado em 14.03.2025, e que o prazo de 30 (trinta) dias para sua entrada em vigor deve ser contado com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, conclui-se que o referido ato entrou em vigor em 13.04.2025.

Dessa forma, assiste razão ao Juízo Suscitante ao enfatizar que, desde 13.04.2025, encontra-se plenamente vigente o artigo 9º, parágrafo único, do Ato Normativo TJES nº 82/2025.

Em outros termos, revela-se incabível a aplicação dos artigos 219 do CPC/2015, 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, e 66 da Lei nº 9.784/1999, tendo em vista a incidência prioritária da Lei Complementar nº 95/1998, por força do princípio da especialidade. Consequentemente, não há que se falar em incompetência do Juízo Suscitado, uma vez que a demanda originária foi distribuída em 16.04.2025, data posterior à entrada em vigor do referido ato normativo.

Ademais, como reforço de argumentação, ainda que se considerasse tratar-se de norma de natureza processual, estar-se-ia diante de flagrante inconstitucionalidade, uma vez que a competência para legislar sobre direito processual é privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição da República.

Na realidade, o referido ato normativo decorre do poder regulamentar do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal, exercido com vistas à organização administrativa das unidades judiciárias da Comarca da Serra, tendo como escopo equalizar e readequar a força de trabalho, nos termos da Resolução TJES nº 71/2024.

Por fim, ainda que não tenha sido julgadas definitivamente, destaco as seguintes decisões proferidas em outros conflitos de competência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo a mesma temática, inclusive os mesmos juízos suscitante e suscitado: Conflito de Competência nº 5011828-35.2025.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Conflito de Competência nº 5011608-37.2025.8.08.0000, Relator: Des. Alexandre Puppim, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; e Conflito de Competência nº 5010606-32.2025.8.08.0000, Relator: Des. Subs. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível.

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito negativo de competência e
declaro competente o Juízo Suscitado
, qual seja,
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
,
para processamento do processo n. 5012837-82.2025.8.08.0048
, declarando válidos os atos decisórios eventualmente proferidos pelo juízo incompetente.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2025 às 15:04:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58488101082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007765-64.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
DE SERRA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
DE SERRA

RELATOR:
DES.
RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA

VOTO

(
Vista
)

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
DE SERRA,
por considerar competente o
JUÍZO DA
2
ª VARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
para o processamento do cumprimento de sentença nº 5012837-82.2025.8.08.0048, ajuizado por Anna Paula Silva Santiago em face da Municipalidade.

O eminente relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, declarou competente o juízo suscitado para o julgamento do feito, considerando válidos os atos decisórios eventualmente proferidos pelo juízo incompetente.

Pois bem.

Pedi vista para melhor analisar a matéria e, após cotejar os argumentos expendidos, adianto que não alcancei conclusão diversa.

A controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para o processamento e julgamento da demanda, tendo em vista a reorganização da competência funcional das Varas da Fazenda Pública do juízo de Serra promovida por meio do Ato Normativo nº 82/2025 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Dito ato estabeleceu, em seu art. 16, a entrada em vigor no prazo de 30 (trinta) dias, enquanto o art. 9º assim dispôs:

Art. 9º.
A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

Mister destacar a natureza administrativa da norma, que possui caráter geral, abstrato e regulamentar, editada no exercício da função administrativa do Tribunal de Justiça para gerir a estrutura de suas unidades judiciárias.

Nesse contexto, não há falar na incidência das regras do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e do art. 219 do CPC para a contagem do prazo de vigência em dias úteis, porquanto não se trata de norma de natureza processual.

Aplicável, assim, o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis,
in verbis
:

Art. 8º.
A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º
A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.
(Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

§2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

A contagem, portanto, deve ser feita de forma contínua (dias corridos).

Com efeito, vê-se que o Ato Normativo nº 82/2025 foi publicado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025. O prazo de 30 dias corridos, incluindo a data da publicação e o último dia, consumou-se em 12 de abril de 2025, de modo que o ato normativo entrou em plena vigência no dia subsequente, 13 de abril de 2025.

Na hipótese, a ação originária foi distribuída em 16 de abril de 2025, quando a norma que suspendeu a distribuição de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra já estava em vigor.

Esse, inclusive, é o entendimento que vem sendo adotado neste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO Nº 82/2025 – TJES. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. CONTAGEM DO PRAZO DE VACÂNCIA EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre a 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra, em razão de divergência sobre a vigência do Ato Normativo nº 82/2025 – TJES, que reorganizou as competências entre as unidades e suspendeu a distribuição para a 1ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Ato Normativo nº 82/2025 estava vigente na data da distribuição da ação, considerando a contagem do prazo de vacância do ato normativo em dias úteis ou corridos, o que influencia diretamente na fixação da competência para o processamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de vacância para entrada em vigor de Ato Normativo editado no exercício do poder regulamentar deve seguir o disposto no art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998, com contagem em dias corridos, e não as regras do CPC para prazos processuais.

4. Publicado em 14/03/2025, o Ato Normativo n° 82/2025 do TJES entrou em vigor em 13/04/2025, razão pela qual, na data da distribuição da ação, já se encontrava plenamente eficaz.

5. Com a suspensão da distribuição de feitos à 1ª Vara, a competência para processamento da demanda passou à 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declara a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra. (...)

(TJES, Conflito de Competência n° 5007764-79.2025.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRAZO DE VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1) Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de liquidação de sentença coletiva. A controvérsia decorre da interpretação sobre o início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das referidas varas e suspendeu a distribuição de novos feitos para a primeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo do tribunal, que redefine a competência de varas, possui natureza processual, com contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se configura vacatio legis, cuja contagem se dá em dias corridos (§ 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O prazo para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária, de caráter geral e abstrato, constitui período de vacatio legis e não se confunde com prazo processual, restringindo-se a aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê a contagem em dias úteis, aos prazos de natureza processual, conforme parágrafo único.

4) A contagem do prazo de vacatio legis deve observar a regra específica da Lei Complementar nº 95/1998, que determina, no § 1º do art. 8º, a contagem de forma contínua (dias corridos), incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo.

5) Estando o Ato Normativo nº 82/2025 em vigor na data da distribuição do feito originário, a regra que suspendeu a distribuição para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra era plenamente aplicável, definindo-se a competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra). (...)

(TJES, Conflito de Competência n° 5007832-29.2025.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2025).

De conseguinte, acompanho o eminente Relator para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra para processamento do processo n° 5012837-82.2025.8.08.0048.

É como voto.

Eminentes pares, após rever os autos, não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, para conhecer do presente conflito e declarar a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a ação originária, permitindo-me adotar, como razões de decidir, os mesmos fundamentos consignados por Sua Excelência, os quais foram, igualmente, encampados pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora